Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731287-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINALDO DE ARAUJO PERSIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Popular proposto por LINALDO DE ARAÚJO PERSIANO, processo n. 0706002-16.2023.8.07.0018, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada no bojo da exordial (ID 161521381 da origem): “(...) A inicial denuncia a instalação de uma obra nas imediações da Quadra 01 do SMPW, com remoção de vegetação da área verde da região, aparentemente para a instalação de estacionamento em favor do interesse de comerciantes locais. Instado a prestar informações prévias, o réu limitou-se a alegar - sem comprovar - estar respeitando a decisão cautelar que determinou a suspensão das intervenções. Não apresentou a justificativa e motivação das operações questionadas pela parte autora. Não há, de fato, a comprovação de que a intervenção esteja amparada nos atos de licenciamento indispensáveis à operação das obras, como alvará de construção, licença ambiental, relatório de impacto ambiental, relatório de impacto de trânsito. Trata-se de obra que manifestamente irá causar relevante impacto sobre a composição urbana e natural da região, e maior impacto ainda sobre a qualidade de vida dos cidadãos, interesse jurídico que constitui princípio basilar da política de desenvolvimento urbano nacional, conforme consagra do art. 182, caput, da Constituição Federal. Há, portanto, nítida plausibilidade jurídica da pretensão de questionar a validade dos atos administrativos que eventualmente estão respaldando as intervenções urbanísticas questionadas pelo cidadão autor, na medida em que não é possível reconhecer qualquer laivo de legitimidade na conduta administrativa denunciada na demanda, aparentemente inválida e lesiva ao meio ambiente artificial. Há também periculum in mora consistente no reconhecimento de que a intervenção potencialmente causadora de severo impacto sobre a qualidade de vida da comunidade local e sobre o trânsito da região é, por si só, prejuízo ambiental de dificílima reversibilidade. Ademais, permitir o prosseguimento de obra empreendida sem o necessário respaldo jurídico implicaria na possibilidade de imposição de dano patrimonial ao Erário, sendo de todo prudente evitar o desperdício de recursos públicos. Enfim, ainda que se cogite de dúvidas sobre a aparente ilegalidade das intervenções questionadas, o princípio da precaução já imporia a necessidade de paralisação das obras, até a certeza de sua legitimidade. Em face do exposto, defiro a antecipação de tutela, para cominar à parte ré a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de prosseguimento da obra questionada na demanda, bem como para cominar também a obrigação de fazer, consistente na remoção do canteiro de obras e maquinário do local, tudo sob pena de multa no importe de R$ 20.000,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo da responsabilidade cível e criminal da autoridade que porventura denote recalcitrância no propósito de desafiar a decisão judicial em vigor. Intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento desta decisão, bem como para que apresente sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Inconformado, o requerido recorre. Inicialmente alega suposta inadequação da ação popular com fim de obter tutela condenatória ou mandamental, “a qual se presta à invalidação de ato administrativo, conforme estatuem os arts. 5o, LXXIII, da Constituição Federal.” Alega que não foi apresentada a suposta ilegalidade e que “uma obra pública não se apresenta visualmente com a comprovação do atendimento a todas as cautelas legais, senão que – bem diversamente – a impugnação judicial de um ato da administração é que deve amparar-se na comprovação da respectiva ilegalidade, o que não em absoluto aqui não sucede.” Pondera que a paralisação da obra causa dano de difícil reparação, com dano concreto à ordem público-administrativa, especialmente a de índole urbanística. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja cassada a r. decisão agravada. Sem preparo, por evidente isenção legal que a parte agravante faz jus. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a Ação Popular tem por objetivo a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Verifica-se que o objeto da ação de origem diz respeito a ato supostamente lesivo ao meio ambiente urbano, consubstanciado na obra de construção de estacionamento em área pública sem o necessário licenciamento, portanto, em tese, matéria que se submete a ação popular. Ademais, de uma leitura superficial dos autos de origem, a propícia de se fazer nesta prelibação sumária, verifico que o recorrente não teria demonstrado a aprovação necessária para a realização da obra. Impende ressaltar que a obra deriva de projeto elaborado pela Administração Regional do Park Way, o que, em tese, exige a análise e a aprovação do órgão gestor do planejamento urbano territorial, ao menos é isso que determina o DECRETO no 38.047, de 09 de março de 2017. Confira-se: “Art. 31. É de competência do órgão gestor do planejamento urbano e territorial: I - a elaboração, análise e aprovação dos projetos urbanísticos; II - a criação, ampliação e modificação do sistema viário urbano, inclusive os relativos à revitalização urbana, nas áreas consolidadas e nos novos parcelamentos do solo; e III - a elaboração, análise e aprovação dos projetos paisagísticos, nas áreas consolidadas e nos novos parcelamentos do solo. § 1o É facultada às Administrações Regionais do Distrito Federal, à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal e à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP a elaboração de projetos de reformulação ou alteração viária, desde que submetidos, obrigatoriamente, à análise e aprovação do órgão gestor do planejamento urbano territorial.” (g.n.) Com efeito, deflui-se dos autos de origem a seguinte conclusão do Parecer Técnico da SEDUH (ID 166420848 da origem): “(...) Considerando que a área objeto dos autos trata-se de uma área pública contígua a lote de uso exclusivamente residencial. Considerando que a solicitação do estacionamento partiu dos funcionários e empresários das empresas da Quadra 01 do Setor de Indústria Bernardo Sayão ele deve ser implantado na SIBS Quadra 01 do Núcleo Bandeirante e não na área residencial do Park Way. Considerando ainda que o paisagismo e que os estacionamentos não foram implantados na sua totalidade na SIBS Quadra 01, esta Diretoria das Unidades de Planejamento Territorial Central Adjacente I - DICAD I não vê justificava para implantação do estacionamento solicitado na área objeto dos autos.(...)” A propósito, depreende-se dos autos originários (ID 164723622 p.17-18) que a obra estava em fase inicial/intermediária, apenas com a retirada de vegetação do local para a construção do estacionamento, e que teria sido paralisada no dia 31/05/2023, em cumprimento da liminar, com a retirada do maquinário alocado. Portanto, em tese, nesta prelibação sumária, prudente manter os efeitos da r. decisão agravada, até que fique esclarecida, de forma cabal, a regularidade da obra. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator